Tribunal: TJSP
Processo: 1004036-90.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA MUNICIPAL DE CAMPINAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRESSÃO INDEVIDA – Pretensão ao restabelecimento ao recebimento de adicional de insalubridade - Laudo que constatou o exercício de atividade insalubre - Não se justifica a supressão da verba como realizada pela requerida, pois as condições de trabalho da autora permaneceram inalteradas até a elaboração do laudo pelo

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA MUNICIPAL DE CAMPINAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRESSÃO INDEVIDA – Pretensão ao restabelecimento ao recebimento de adicional de insalubridade - Laudo que constatou o exercício de atividade insalubre - Não se justifica a supressão da verba como realizada pela requerida, pois as condições de trabalho da autora permaneceram inalteradas até a elaboração do laudo pelo perito judicial – Precedentes - Procedência da ação mantida.

TEMA 810 STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE.

Recurso de apelação não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004036-
90.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelada JOSEFA PULCINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
2
VOTO No 18.438
APELAÇÃO No 1004036-90.2018.8.26.0114
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
APELADA : JOSEFA PULCINA DA SILVA
APELAÇÃO

SERVIDORA
MUNICIPAL
DE
CAMPINAS
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SUPRESSÃO INDEVIDA Pretensão ao restabelecimento
ao recebimento de adicional de insalubridade - Laudo que
constatou o exercício de atividade insalubre - Não se
justifica a supressão da verba como realizada pela requerida,
pois as condições de trabalho da autora permaneceram
inalteradas até a elaboração do laudo pelo perito judicial
Precedentes - Procedência da ação mantida.
TEMA 810 STF JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária:
aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário Condenações não
tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no.
11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em
conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE
870.947/SE.
Recurso de apelação não provido, com observação.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por
JOSEFA PULCINA DA SILVA em face da PREFEITURA MUNICÍPAL DE
CAMPINAS, alegando que é servidora pública municipal, no cargo de
Auxiliar de Enfermagem, e teve o adicional de insalubridade suprimido por
ter restrições laborais. Contudo, mesmo com tais restrições encontra-se
desempenhando atividades clínicas, não tendo mudado de local de
trabalho. Requereu a condenação da Fazenda ao restabelecimento do
adicional de insalubridade, bem como ao pagamento das prestações
pretéritas desde a cessação do pagamento.
A r. sentença de fls. 235/236, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido, para condenar a Fazenda a restabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
3
o adicional de insalubridade de grau médio, nos termos da legislação
municipal, bem como ao pagamento das prestações pretéritas não
prescritas, monetariamente atualizadas pela tabela prática de atualização
dos débitos das Fazendas Públicas modulada desde a data em que cada
pagamento deveria ter sido efetuado e acrescido de juros moratórios nos
termos da Lei 12.703/2012 a partir da citação. Condenou o Município ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em dez por cento sobre o
valor da condenação, a ser apurado na forma do artigo 292, §§ 1o e 2o, do
Código de Processo Civil.
Inconformada,
apelou
a
Municipalidade
de
Campinas às fls. 243/249, buscando a reforma da sentença. Alega, em
síntese, que as atividades desenvolvidas pela Apelada não são consideras
insalubres, uma vez que, por sua natureza, condições e métodos de
trabalho, não a expõe a agentes nocivos à saúde ou acima dos limites de
tolerância fixados. Afirma que não foi aplicada na r. decisão a Lei Municipal
14.752/13, artigo 6o, inciso VIII, uma vez que não implica adicional de
insalubridade o simples fato de servidores cruzarem com eventuais
pacientes ou estarem expostos a riscos em atividades meio que não
exigem a obrigatoriedade de contato.
Recebido
e
processado
o
recurso,
com
apresentação de contrarrazões às fls. 252/259.
Não houve manifestação das partes se opondo à
realização do julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Extrai-se da inicial que a Autora, servidora
pública municipal, no exercício da função de Auxiliar de Enfermagem,
recebia adicional de insalubridade. Afirma que, desde março de 2017 a Ré
cessou o pagamento do adicional de insalubridade a que tinha direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
4
A autora então questionou a Ré através do
protocolo no 2017/10/21166, sendo, então, alegado que as atividades
desempenhadas pela autora não são consideradas insalubres, porém
permaneceu no exercício das mesmas atividades, razão pela qual requer o
restabelecimento do benefício.
A sentença julgou procedente o pedido, com
fundamento no laudo confeccionado por perito judicial, em que se apurou
que as atividades exercidas pela parte Autora são consideradas insalubres
em grau médio. Conclui o perito judicial que a requerente faz jus ao
adicional de insalubridade em grau médio, que já lhe vinha sendo pago na
forma da legislação municipal.
Deve ser a sentença mantida por seus próprios
fundamentos, ora ratificados em sede recursal, por mostrar-se
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça. Ressalta-se que isto não configura omissão ou
ofensa ao dever de fundamentação, conforme a orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
12/08/2015).
Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos
na sentença e abaixo transcritos:
____________________________________________________________
“(...)
A requerente é Auxiliar de Enfermagem com as
seguintes restrições laborais: "1) Não carregar peso acima de 52 kg; 2) Não
realizar movimentos de flexão - extensão e abdução dos membros superiores
acima da linha dos ombros; 3) contraindicado flexo extensão da coluna lombar e
cervical continuamente" (fls. 42).
A coordenadora do Centro de Saúde São Domingos,
onde a requerente trabalha, atestou em 22/06/2017 as suas atividades:
"Acolhimento de enfermagem, agendamento de consultas, atividades educativas
em grupo, vigilância em saúde da mulher e vísita domiciliária. Também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
5
desempenha atividades em sala de ginecologia: separação de exames coletados
para envio ao laboratório, auxílio ao profissional médico ginecologista durante os
atendimentos, reposição de materiais em sala de ginecologia, registro de
resultados de exames em impressos específicos" (fls. 50).
Vê-se, pois, que, não obstante as restrições laborais,
a requerente continua a exercer atividade de atendimento a pacientes.
Está sujeita, pois, aos mesmos riscos que os demais
Auxiliares de Enfermagem. O laudo pericial esclarece que o risco é de grau médio:
- A atividade desenvolvida pela Auxiliar de Enfermagem está sujeita a
contaminação através de riscos biológicos tais como: bactérias, fungos, bacilos,
parasitas, protozoários, vírus, bem como da possibilidade de contrair doenças
infecto-contagiosas ou oportunistas (tuberculose, hepatite e outras). No caso de
análise de riscos com agentes biológicos é feita a avaliação qualitativa, isto é,
inspeção nos locais de trabalho, levando-se em conta a forma e a frequência do
contato, conforme NR 15 no seu Anexo 14, visto que não existem limites de
tolerância para estas atividades e nem equipamentos de medição. A NR 15 -
Atividades e Operações Insalubres no seu Anexo 14, visto que não existem limites
de tolerância para estas atividades e nem equipamentos de medição. A NR-15 -
Atividades e Operações Insalubres no seu Anexo 14 - Agentes Biológicos - abaixo
transcrita, especifica as atividades que envolvam agentes biológicos, desta forma
está caracterizada a insalubridade em grau médio, para a requerente" (fls. 97/98).
Conclui o perito judicial que a requerente faz jus ao
adicional de insalubridade em grau médio, que já lhe vinha sendo pago na forma
da legislação municipal.
Faz jus o requerente, portanto, ao adicional de
insalubridade em grau médio.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
para condenar a Fazenda a restabelecer o adicional de insalubridade de grau
médio, nos termos da legislação municipal, bem como ao pagamento das
prestações pretéritas não prescritas, monetariamente atualizadas pela tabela
prática de atualização dos débitos das Fazendas Públicas modulada desde a data
em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e acrescido de juros moratórios
nos termos da Lei 12.703/2012 a partir da citação.
Condeno a Fazenda, sucumbente, ao pagamento de
honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento sobre o valor da
condenação, a ser apurado na forma do artigo 292, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil.
(...)”
____________________________________________________________
3. Com efeito, o artigo 7o, inciso XXII, da
Constituição Federal, consagra o direito do trabalhador ao recebimento de
adicional para atividades que sejam penosas, insalubres ou perigosas, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
6
pagamento ocorrerá na forma da lei.
O adicional de insalubridade é uma gratificação
“propter laborem”. A Administração Pública o institui para recompensar
riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições
anormais de perigo ou de encargos para o servidor.
Segundo
os
escólios
de
HELY
LOPES
MEIRELLES, “essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o
servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições
pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que
lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que
as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se
incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na
disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o
determina, por liberalidade do legislador”. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 37a edição, p.
540).
O que caracteriza esta modalidade de gratificação
é sua vinculação a um serviço comum executado em condições
excepcionais para o funcionário ou a uma situação normal do serviço, mas,
que acarreta despesas extraordinárias para o servidor. Nessa categoria de
gratificações, entram as que a Administração Pública paga pelos trabalhos
realizados com risco de vida e saúde.
O adicional de insalubridade é devido nos casos
em que a atividade exercida quer seja por sua natureza ou pelas condições
de trabalho, mostre-se nociva à saúde do empregado.
O laudo pericial encartado às fls. 198/228,
elaborado pelo perito nomeado pelo D. Juízo “a quo”, vistoriou o local e
analisou as tarefas e condições de trabalho. Concluiu o laudo que as
condições de trabalhos são consideradas insalubres, e que a Requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
7
encontra-se na atividade desenvolvida e que se apresenta com riscos
biológicos, enquadrando-se para o recebimento de insalubridade em grau
de risco médio do estabelecido pela NR 15.
Importa frisar, ainda que, o laudo técnico não tem
natureza
constitutiva
do
direito
ao
recebimento
do
adicional de
insalubridade, pois apenas constata as condições de trabalho, já existentes
desde o início do exercício daquelas funções naquele mesmo local.
Sublinhe-se que a sentença se mostra em
conformidade com julgados deste E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
AÇÃO
ORDINÁRIA Servidor público do SAAE
Pretensão
ao
pagamento
do
Adicional
de
Insalubridade indevidamente suprimido no período
compreendido entre janeiro de 2007 e outubro de
2012 Pagamento que se mostra devido, não se
justificando a supressão da verba, haja vista que as
condições de trabalho permaneceram inalteradas no
interstício que medeou até o restabelecimento da
vantagem, ocorrido em 2012 Laudo pericial que dá
sustentação ao pedido do autor Sentença que se
revelou ultra petita, no que concerne ao grau de
insalubridade, o que comporta adequação Reexame
necessário parcialmente provido. Recurso do SAAE
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0032202-87.2011.8.26.0602; Relator (a): Luiz Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro de Sorocaba - 1a Vara
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2018;
Data de Registro: 27/02/2018)
"APELAÇÃO Adicional de Insalubridade Autor que
deixou de receber o referido adicional desde 2007 -
Constatado por meio de laudo pericial válido que o
autor nunca deixou de exercer função insalubre -
Sentença
de
procedência
mantida
Recurso
desprovido".
(TJSP;
Apelação
Cível
0054518-
94.2011.8.26.0602;
Relator
(a):
Moreira
de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de
Registro: 12/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
8
Assim, inconteste a prova dos autos acerca do
exercício do trabalho da autora no cargo de Auxiliar de Enfermagem, em
condições de insalubridade com habitualidade em área de risco, cf. fls.
198/228 (Laudo pericial).
Não há que se falar que não foi aplicada na r.
decisão a Lei Municipal 14.752/13, artigo 6o, inciso VIII, como quer fazer crer
a apelante, pois conforme constou do laudo pericial, a atividade
desenvolvida pela Auxiliar de Enfermagem está sujeita a contaminação
através de riscos biológicos, conforme se verifica às fls. 226:
“(...)
9.1- A atividade desenvolvida pela Auxiliar de
Enfermagem está sujeita a contaminação através de
riscos biológicos como: bactérias, fungos, bacilos,
parasitas,
protozoários,
vírus,
bem
como
da
possibilidade de contrair doenças infecto-contagiosas
ou oportunistas (tuberculose, hepatite e outras).
9.2- No caso de análise de riscos com agentes
biológicos é feita a avaliação é qualitativa, isto é, em
inspeção nos locais de trabalho, levando-se em
constar a forma e a frequência do contato, conforme
NR 15 no seu Anexo 14, visto que não existem limites
de
tolerância
para
estas
atividades
e
nem
equipamentos de medição.
9.3- A NR 15 - Atividades e Operações Insalubres no
seu Anexo 14 - Agentes Biológicos, abaixo transcrita,
específica as atividades que envolvam agentes
biológicos,
desta
forma
está
caracterizada
a
insalubridade de grau médio, para o Requerente.
- INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO -
Trabalhos ou operações, em contato permanente, com
pacientes, animais ou material infecto-contaminante,
em:
- Hospitais, serviços de emergência, enfermarias,
ambulatórios,
postos
de
vacinação
e
outros
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde
humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha
contato
com
pacientes,
bem
como
aos
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
9
manuseiam objeto de uso destes pacientes, não
previamente esterizados).
9.4- Portanto a Requerente encontra-se na atividade
desenvolvida apresenta-se com riscos biológicos,
enquadrando-se para o recebimento de insalubridade
em grau de risco médio do estabelecido pela NR 15.”
Em sendo assim, atendidos os requisitos legais
para a continuidade do pagamento do adicional de insalubridade.
Demonstrado, portanto, o exercício de atividade
insalubre apto a gerar o direito de receber referido adicional em percentual
médio.
Assim, correta a r. sentença que reconheceu o
direito ao restabelecimento do recebimento do adicional de insalubridade,
bem como ao recebimento dos valores atrasados, observada a prescrição
quinquenal.
4. Em relação à utilização da Lei 11.960/09,
matéria de ordem pública que certamente atormentará a fase de execução
do julgado, de se consignar que em relação aos juros e correção monetária,
em conformidade à Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no
RE 870.947/SE, que tem os seguintes termos:
a) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em
respeito
ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
10
a) Quanto às condenações oriundas de relação
jurídica
não-tributária,
a
fixação
dos
juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
a) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
a) Reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação
da Taxa Referencial TR à correção monetária,
como bem ressaltou Excelentíssimo Ministro do
STF Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna
sobre o tema e com o propósito de guardar
coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de
ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
11
da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, o
STF assentou que, após 25.03.15, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice
a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216,
divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017, no sentido de que,
para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09, aplica-se, pois, tal entendimento do C. STF.
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de
2009 em diante.
5. Por fim, desprovido o recurso da requerida, os
honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados em mais
2% do valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da parte ex
adversa.
6. Por derradeiro, considera-se questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004036-90.2018.8.26.0114 -
12
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação, com observação, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator